Tribunal: TJES
Processo: 5002269-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: MARIA JOSE REZENDE FURLAN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE / EMBARGADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS n.º 5002269-46.2024.8.08.0014

Embargante: MARIA JOSE REZENDE FURLAN

Embargado: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A embargante pleiteia, em síntese, o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão no acórdão no ID 10176502, tendo em vista que não foi analisada a preliminar de ausência de preparo recursal, conforme suscitado em contrarrazões (ID 8627300).

De fato, em análise aos autos, entendo que o Recurso Inominado interposto por UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL não deveria ter sido conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade. Explico.

O Recurso foi interposto no dia 05/06/2024 (ID 8627295). Entretanto, só houve comprovação de pagamento do preparo recursal no dia 13/06/2024 (ID 8627304), ou seja, após o decurso do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.

É sabido que o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE,
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Outrossim, o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo elucida que “conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95. (à unanimidade, aprovada alteração do texto)”.

Dessa forma, o recurso deve ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade,
com a consequente anulação do acórdão no ID 10176502.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. 1 - As questões discutidas pela impetrante, no tocante à correção ou não do recolhimento do preparo e à possibilidade ou não de sua complementação, foram devidamente enfrentadas no julgamento colegiado . 2 - Tudo isso indica que se trata de pretensão de rediscutir decisão judicial, cujos recursos ordinários ou extraordinários já foram julgados ou, em tese, ainda poderiam ser interpostos. 3 - O mandado de segurança não pode ser utilizado como um sucedâneo recursal, sendo imprescindível a interposição do recurso próprio para combater a decisão inquinada de ilegal (enunciado nº 267 do STF). 4 – Ademais, o erro material constante da r. sentença não desobriga a impetrante do correto recolhimento do preparo, tanto que alega ter promovido o recolhimento no patamar de 1,5%, e não de 1%, como indicado na r. sentença. 5 – Impossibilidade de complementação. Não aplicação da regra prevista no artigo 1.007, § 2º do CPC. PUIL n.º 0000043-07.2017 .8.26.9001.
Enunciado n .º 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)". Princípio da especialidade afeto à Lei 9 .099/95: Lex specialis derogat legi generali. 6 - Ausência de direito líquido e certo. Denegada a segurança.(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0100491-21.2025.8.26.9061; Relator (a): Dirceu Brisolla Geraldini; Órgão Julgador: 1º Grupo de Turmas - Colégio Recursal; Foro de Capão Bonito - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2025; Data de Registro: 18/03/2025)
grifei

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DO RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, sustenta que houve formalismo excessivo da referida decisão, pois não lhe foi oportunizado o recolhimento do preparo recursal, em afronta ao princípio da cooperação e direito de acesso à justiça. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 68864806). II. Questão em discussão 3. A questão consiste em analisar sobre a declaração de deserção do recurso inominado por ausência de pedido de Gratuidade de Justiça na fase recursal. III. Razões de decidir 4. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado sem o pedido de Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso e sem o recolhimento do preparo recursal. 5. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1º do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. 6. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1º Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".

7.
No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva"
.8. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele diploma legal, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, conforme consta expressamente na decisão agravada.9. Junto a isso, constou expressamente da sentença recorrida que em eventual interposição de recurso inominado, deveria a parte renovar o pedido de Gratuidade de Justiça, o qual não foi feito e afasta a alegação de que havia pedido pendente de apreciação. 10. Forte em tais razões, mantenho a decisão monocrática de ID 68101671 que declarou a deserção do recurso inominado da ora agravante, inclusive no tocante à condenação em custas e de honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.(TJDFT, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
aos presentes embargos declaratórios, anulo o acórdão de ID 10176502 para
não conhecer
do

Recurso Inominado interposto (ID 8627295).

Por fim, diante do não conhecimento do recurso, é devida a condenação da parte recorrente / embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)